Tribunal: TJBA
Processo: 0300312-43.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300312-43.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: HELENICE DE SOUZA CARDOSO

Advogado(s)
:
EDMILSON MACHADO DA SILVA FILHO, GABRIELA SOLEDADE RIBEIRO

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HABEAS DATA. ACESSO A INFORMAÇÕES FUNCIONAIS E PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORA MUNICIPAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. RECUSA TÁCITA CONFIGURADA. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. DEVER DO ENTE PÚBLICO DE MANTER E DISPONIBILIZAR OS REGISTROS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que, em sede de
habeas data
, determinou a disponibilização à impetrante de informações relativas às contribuições previdenciárias e à remuneração percebida no período em que exerceu a função de professora vinculada ao ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de resposta ao requerimento administrativo configura recusa tácita apta a justificar a impetração do
habeas data
; (ii) estabelecer se a sentença impôs obrigação desproporcional ao Município ao determinar a disponibilização das informações funcionais e previdenciárias da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5º, LXXII, da CF/1988 e o art. 7º, I, da Lei nº 9.507/97 asseguram ao indivíduo o direito de acesso a informações pessoais constantes em registros de caráter público, mediante
habeas data
.

A jurisprudência do STF e do STJ exige a formulação prévia de requerimento administrativo como condição para o ajuizamento do habeas data, nos termos da Súmula nº 2 do STJ.

A ausência de resposta ao requerimento administrativo caracteriza recusa tácita, suficiente para configurar interesse processual e legitimar a impetração do
habeas data
.

O Município tem o dever jurídico de manter sob sua guarda e fornecer as informações funcionais e previdenciárias de seus servidores, não podendo a alegação de inexistência ou incompletude dos registros servir como justificativa para descumprir obrigação legal.

A sentença não impôs obrigação desproporcional, mas apenas garantiu o exercício de direito fundamental ao acesso à informação pessoal, em conformidade com a Constituição e a legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de resposta a requerimento administrativo configura recusa tácita de informações, apta a legitimar a impetração de
habeas data
.

O ente público tem o dever de manter e disponibilizar registros funcionais e previdenciários de seus servidores.

A concessão de
habeas data
para assegurar acesso a informações pessoais não representa imposição desproporcional à Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXII; CPC, arts. 996, 999, 1.000, 1.003, § 5º, 1.009 e 1.010; Lei nº 9.507/97, arts. 7º, I, e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 2; TRF-2, AC nº 328593, Rel. Des. Fed. Maria Helena Cisne, j. 22.02.2005; TJ-BA, APL nº 0162386-47.2009.8.05.0001, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, j. 24.09.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300312-43.2015.8.05.0039
, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, e como apelada, HELENICE DE SOUZA CARDOSO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11